Tribunal: TJSP
Processo: 0029321-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0029321-85.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente PAULO SERGIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o remédio heroico impetrado por Paulo Sérgio da
Silva, em causa própria, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029321-85.2020.8.26.0000 -Voto no 43.810
2
Habeas Corpus no 0029321-85.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba
MM. Juiz: Doutor Henrique de Castilho Jacinto (fl. 04)
Paciente/Impetrante: Paulo Sérgio da Silva
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Primeira Vara das Execuções
Criminais
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.810
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO
PARA QUE SEJA NOMEADO DEFENSOR
PÚBLICO
PARA
PATROCINAR
OS
INTERESSES DO PACIENTE/IMPETRANTE.
Ordem
indeferida
liminarmente,
com
determinação.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo
Sérgio da Silva, em causa própria, apontando o MM. Juiz de Direito da
Primeira Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba como
autoridade coatora.
Aduz o paciente/impetrante que sofre constrangimento
ilegal, alegando que lhe foi imputada a prática de uma falta disciplinar,
acrescentando que ostenta bom comportamento carcerário (fl. 07).
Argumenta, demais, que o lapso temporal não deve ser interrompido
para fim de aquisição de benefícios prisionais (fls. 10/12). Conclui
pleiteando a concessão da ordem para que lhe seja nomeado Defensor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029321-85.2020.8.26.0000 -Voto no 43.810
3
Público (fls. 15 e 18) (fls. 02/19).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir
este writ.
Isso porque o paciente/impetrante requer apenas
nomeação de patrono para defender a sua causa.
Isto posto, indefere-se liminarmente o remédio heroico
impetrado por Paulo Sérgio da Silva, em causa própria. Deverá,
todavia, o MM. Juiz, providenciar que o paciente seja cientificado
quanto ao teor desta decisão, e nomear-lhe patrono, para esse
pleitear o que entender de direito, em sede de Juízo próprio.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR